Tribunal: TJBA
Processo: 8042954-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042954-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIA DA PIEDADE NASCIMENTO DE BRITO Advogado(s): DARLENE NASCIMENTO DE BRITO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE EMPRESARIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos de execução fiscal, visando à cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), relativa ao exercício de 2018. A agravante sustenta a inexigibilidade da taxa sob o argumento de que sua empresa estaria inativa à época do fato gerador, ainda que a baixa formal tenha ocorrido apenas em 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade da TFF referente ao exercício de 2018, em sede de Exceção de Pré-Executividade, com base na alegada inatividade da empresa, embora sem formalização da baixa cadastral à época do fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Exceção de Pré-Executividade é meio processual excepcional, admitido apenas para alegações de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas por prova documental pré-constituída, sendo vedada a produção de prova em instrução. 4. Os autos revelam que a baixa empresarial foi formalizada apenas em 31/10/2022, indicando que, no exercício de 2018, a empresa encontrava-se regularmente registrada. Ademais, consta a entrega de declaração do Simples Nacional referente ao exercício questionado, evidenciando atividade fiscal no período. 5. A mera alegação de inatividade empresarial, desacompanhada de documentação contemporânea e idônea, não é suficiente para desconstituir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa. 6. A necessidade de dilação probatória para comprovar a alegada ausência de fato gerador é incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade, que se limita à análise de documentos já constantes dos autos. 7. Não há que se falar em majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, no presente incidente, não houve fixação anterior de honorários em favor do exequente, recomendando-se a postergação da análise para momento processual oportuno. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042954-36.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANTÔNIA DA PIEDADE NASCIMENTO DE BRITO e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator.